Tribunal: TJPA
Processo: 0812242-54.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812242-54.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MATEUS DA SILVA OLIVEIRA

REQUERIDO: JUIZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº
0812242-54.2024.8.14.0000.

COMARCA: PORTEL – VARA ÚNICA.

RECORRENTE:
MATEUS DA SILVA DE OLIVEIRA
.

ADVOGADA:
Ana Beatriz Vellasco da Costa Silvestre
,
OAB-PA Nº 38.085.

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

AGRAVADA: decisão de ID 22519410.

Autos em referência: 0001941-88.2020.8.14.0043.

Procuradora de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz

Convocado.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. Art. 266 DO RITJPA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO APELATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame:

1. Agravo Regimental em Revisão Criminal interposto contra decisão monocrática que não conheceu a ação revisional proposta contra o trânsito em julgado de Acórdão em Apelação Criminal, que manteve a pena pelo Crime de Tráfico de Substância Entorpecentes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão versa sobre a decisão que não conheceu da Revisão Criminal, em que se alega equívoco e o
reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena referente ao Tráfico Privilegiado, asseverando que tanto o juiz natural da causa quanto o Tribunal, em sede de Apelação, deixaram de reconhecer a causa de diminuição de pena exclusivamente em razão da quantidade de droga apreendida.

III. Razões de decidir:

3.
A revisão criminal não pode servir como uma nova via recursal visando rediscutir matéria exaustivamente debatida nos autos da ação penal em primeira instancia e ou na fase recursal. Este e. Tribunal tem admitido, em caráter excepcional, e diante das particularidades do caso concreto, o ajuste da pena transitada em julgado quando comprovado o erro técnico ou a injustiça explícita da decisão. Todavia, deve categoricamente ser demonstrado pela parte que pretende a revisão, não bastando o mero inconformismo com a pena aplicada.

4.
Demais, verifica-se que a defesa do requerente não apresentou procuração com poderes específicos, sendo que se firmou na jurisprudência o entendimento de que a propositura de Revisão Criminal exige a outorga de procuração com poderes específicos.

IV. Dispositivo:

5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Regimental, interposto contra decisão monocrática em Ação de Revisão Criminal (ID 22519410), proposta em favor de
MATEUS DA SILVA DE OLIVEIRA
,
apontando como juízo revisionado a
Vara
Única da Comarca de Portel
, com razões da ação apresentadas no ID 22964687.

Assevera o advogado que foi imposta ao revisionando/agravante pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com fulcro no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e mantida no Acórdão objeto do Recurso de Apelação. Aduz equívoco na decisão monocrática e pugna pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, alegando que tanto o juiz natural da causa quanto o Tribunal, este em sede de apelação, deixaram de reconhecer a causa de diminuição de pena exclusivamente em razão da quantidade de droga apreendida.

Requer, no presente recurso, a reconsideração da decisão agravada com vistas a aplicação da atenuante do Tráfico Privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

No ID 23126549, a Procuradoria de Justiça emanou parecer pelo conhecimento e “improvimento” do recurso.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso merece ser conhecido
,
porém

não deve ser provido, por não preencher os requisitos constantes no art. 621, do Código de Processo Penal
, conforme os fundamentos a seguir transcritos.

Cediço que a Revisão Criminal tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses previstas no art. 621, do CPP, que dispõe:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

(...)

Observa-se, pela análise dos autos, que o recorrente foi sentenciado e condenado pelo juízo de 1º Grau, e interpôs Recurso de Apelação
devidamente conhecido e desprovido, mantendo-se a pena aplicada, cuja a matéria alegada (reconhecimento do trafico privilegiado), foi apreciada em ambas as instâncias. Inconformado com o v. Acórdão, apresentou
Revisão Criminal.

A revisão criminal não pode, portanto, servir como uma nova via recursal, visando a rediscussão de matéria exaustivamente debatida nos autos da ação penal em primeira e segunda instância.

Este e. Tribunal tem admitido, em caráter excepcional e diante das particularidades do caso concreto, o ajuste da pena fixada em sentença transitada em julgado, quando comprovado o erro técnico ou a injustiça explícita da decisão, o que deve, categoricamente, ser demonstrado pela parte que pretende a revisão, não bastando o mero inconformismo com a pena aplicada.

Na lição do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“As hipóteses previstas no artigo 621 do CPP são taxativas. Incabível o reexame do julgado quando demonstrada a intenção dos postulantes em obter uma nova apreciação do conjunto probatório, eis que a revisão criminal não se presta como espécie de segunda apelação.”

(Código de Processo Penal Comentado, Editora Forense, 13ª edição, pg. 1179).

Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.346/2006. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO. TESE JÁ ANALISADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA E NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ EXAURIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 621, DO CPP. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. A Ação Revisional Criminal é admitida quando presentes os requisitos específicos elencados no artigo 621 e seus incisos, do Código de Processo Penal, estando sujeita às condições de procedibilidade inerentes a toda ação. 2. Não foram trazidos aos autos quaisquer elementos pelos quais se possa inferir flagrante contrariedade entre o conjunto probatório e a condenação, inexistindo prova nova que indique equívoco ocorrido no "decisum" condenatório; 3. (...); 4. É descabido o manejo da revisão criminal com o objetivo de novamente discutir o acerto do decisum, que já foi dirimido em recurso de apelação, mormente quando coincidentes as teses formuladas. 5. Pedido revisional não conhecida.

(TJ-PA 08010153820228140000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 03/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/10/2022).

Demais, verifica-se que a defesa do requerente não apresentou procuração com poderes específicos (ID 20971403), sendo que se firmou na jurisprudência o entendimento de que a propositura de Revisão Criminal exige a outorga de procuração, com poderes especiais para tanto. Veja-se
:

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO. PROPOSITURA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA TANTO. VÍCIO QUE TORNA INVIÁVEL CONHECER DO PEDIDO REVISIONAL. Firmou-se na jurisprudência dos Grupos Criminais deste Tribunal, o entendimento de que a propositura de Revisão criminal exige a outorga, por parte do condenado, de procuração com poderes especiais para tanto. Tal entendimento deriva de interpretação lógica do que dispõe o art. 623 do CPP, que expressamente restringe os legitimados a postular em juízo a revisão criminal ao próprio condenado, quando vivo, ou a procurador por ele constituído para tanto, ou ainda, quando já falecido o condenado, a seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. No caso dos autos, verifica-se que o pedido revisional veio desacompanhado de qualquer instrumento de procuração com poderes especiais para ajuizar revisão criminal. Dessa forma, não há como se conhecer do presente pedido revisional, uma vez que o procurador que propôs a ação em nome de condenado, não detém os poderes específicos para tanto. E já tendo o procurador inequívoca ciência de tal ausência de poderes específicos, uma vez que, mesmo sem ter sido intimado, ele próprio peticionou nos autos, dando-se por ciente do pedido da Procuradoria de Justiça e expressando ser, em seu entendimento, desnecessário efetuar a regularização da representação, é evidentemente inócuo intimá-lo novamente para assim proceder. É caso, portanto, de não conhecimento da revisão criminal – o que certamente não impede a repropositura da ação, dessa vez com a devida atenção à representação processual. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - RVCR: 70085731693 TRAMANDAÍ, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 24/04/2023)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO CONJUNTA DE PROCESSOS DISTINTOS E NÃO CONEXOS. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO. ARTIGO 441, § 1º, DO RITJMG. PROCURADOR SEM PODERES ESPECIAIS. NECESSIDADE PREVISTA NO ART. 623 DO CPP. CUSTAS. PETICIONÁRIO HIPOSSUFICIENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. 1. (...). 2. Para o ajuizamento da ação de Revisão Criminal deve a procuração outorgar poderes especiais e específicos ao defensor, conforme regra do art. 623 do CPP. 3. (...).

(TJ-MG - Revisão Criminal: 2000505-17.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 19/12/2023, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 23/01/2024).

REVISÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSECIAIS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1. A ação de revisão criminal, quando ajuizada por advogado, além das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados e da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 625, § 1º, CPP), também deve ser instruída com procuração na qual o requerente outorga ao seu representante legal poderes especiais para o ajuizamento de revisão criminal (art. 623, CPP). Ausentes quaisquer desses documentos, impõe-se o não conhecimento da ação. 2. No caso concreto, verificada a ausência de procuração com poderes especiais e da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória que almejava revisar, foi ofertado prazo à Defesa para a juntada dos documentos, tendo decorrido o prazo, no entanto, sem que fosse apresentada qualquer manifestação. 3. Assim, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não deve ser conhecida a ação autônoma de impugnação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

(TJ-RS - RVCR: 70085783561 ALVORADA, Relator: Marcia Kern, Data de Julgamento: 15/09/2023, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 18/09/2023)

Como se observa, a defesa do recorrente não demonstrou cabalmente que sua pretensão estaria baseada nas cominações legais previstas na Revisão Criminal, o que leva à conclusão de que não merece provimento.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente Agravo Regimental em Revisão Criminal,
porém nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 06/12/2024